Tribunal: TJMT
Processo: 1073308-95.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073308-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (RECORRIDO), JESSICA APARECIDA COSTA PRADO - CPF: 039.073.571-08 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (RECORRIDO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRENTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusiva cláusula contratual de retenção superior a 25% dos valores pagos, determinar a restituição do excedente e afastar a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, apta a viabilizar seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. A mera repetição de argumentos já deduzidos na contestação, sem enfrentamento das razões decisórias, não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal. A ausência de impugnação ao fundamento central da sentença, consistente na limitação da retenção contratual nos termos do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 13.786/2018, impede o conhecimento do recurso. O não conhecimento do recurso atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte recorrente o ônus da sucumbência. A condenação em custas e honorários é cabível mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme orientação do FONAJE e precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A repetição de argumentos anteriores, sem enfrentamento da fundamentação decisória, não supre o requisito de admissibilidade recursal. 3. O não conhecimento do recurso enseja a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I, e art. 85, §§ 8º e 8º-A; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 13.786/2018, art. 67-A, § 5º; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.053.529/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/5/2023; TJMT, RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17/6/2024; TJMT, RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001, rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14/3/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 347362865 – reclamação nº 1073308-95.2025.8.11.0001 – 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que deferiu parcialmente o pedido, afastando o dano moral.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

-
Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença em primeiro grau, foi pela procedência parcial do pedido.

Nesse sentido (
dispositivo
):

“...

Ante o exposto,
opino
, nos termos do art. 487, I do CPC, pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos iniciais, para:

a)
Declarar
a abusividade e consequente nulidade da retenção que exceda o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos autores;

b)
Condenar
a requerida à restituição do valor excedente ao teto de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, no valor de R$ 21.131,45 (vinte e um mil cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), o montante deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

c)
Julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de controvérsia estritamente contratual. ...”
Grifo no original.

Nas razões recursais, a parte Recorrente limita-se a repetir os fundamentos expostos na contestação, sem enfrentar os elementos centrais da fundamentação da sentença, tal como:
- a ultrapassagem do teto máximo legal, conforme
art. 67-A, § 5º, da Lei n. 13.786/2018.

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
);
(
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso.
2)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026